Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-72.2024.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001081-72.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELADO), JENIFFER NAFTALI RAMALHO PALMEIRA - CPF: 052.260.091-35 (ADVOGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO E ATESTO FORMAL. DOCUMENTOS IDÔNEOS COMPROBATÓRIOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra a empresa Sal Aluguel de Carros Ltda., reconhecendo a exigibilidade de título executivo extrajudicial baseado em contrato administrativo e documentos fiscais que comprovam a prestação de serviços de locação de veículos. O Município sustenta que apenas parte do valor executado (R$ 22.500,00) estaria empenhada e liquidada, requerendo a nulidade parcial do título executivo quanto ao excedente (R$ 114.805,61) ou o reconhecimento de excesso de execução, por ausência de respaldo em processo administrativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de empenho e de atesto formal do serviço impede o reconhecimento da exigibilidade do título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela exequente são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e legitimar a execução do valor integral contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato administrativo assinado pelas partes, aliado às notas fiscais e aos checklists de retirada e devolução dos veículos assinados por servidores municipais, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC, apto a embasar a execução.

4.

A ausência de empenho prévio e de liquidação da despesa, ainda que constitua irregularidade administrativa, não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5.

A prova documental apresentada pela exequente revela-se suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, não tendo o Município se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, do CPC).

6.

A mera alegação de inexistência de empenho contábil ou de ausência de registros administrativos internos não prevalece diante da comprovação da prestação dos serviços, especialmente quando não há impugnação específica aos documentos apresentados pela credora.

7.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de formalidades administrativas internas não afasta a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pela Administração.

8.

O reconhecimento parcial do débito por parte do Município (R$ 22.500,00) reforça a existência da contratação e da execução, não sendo plausível a alegação de ausência de prestação dos serviços quanto ao valor restante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de empenho e atesto formal da despesa não impede a exigibilidade do título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

2.

Documentos como contrato administrativo, notas fiscais e checklists assinados por servidores públicos são suficientes para comprovar a prestação do serviço e legitimar a execução.

3.

O inadimplemento da Administração por falhas internas de controle orçamentário não pode ser oposto ao particular de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 784, II, 85, § 11; CC, art. 884; Lei nº 4.320/64, art. 60; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104345/TO, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.11.2022; TJ-MG, Remessa Necessária 10172170027913001, rel. Des. Renato Dresch, j. 10.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1005325-07.2024.8.11.0004, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.12.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães, contra sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face da pessoa jurídica, Sal Aluguel de Carros Ltda., que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial baseado em contrato administrativo e documentos fiscais apresentados pela empresa Exequente, ora Apelada.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que os documentos apresentados pela Apelada, tais como, contrato, faturas e checklists, não são suficientes, por si só, para legitimar a execução contra a Fazenda Pública, por ausência de liquidação da despesa e atesto formal do serviço prestado.

Afirma, ainda, que reconhece apenas o valor de R$ 22.500,00, devidamente empenhado e liquidado, impugnando a cobrança do valor excedente de R$ 114.805,61, por ausência de respaldo em regular processo administrativo. Defende, portanto, a nulidade parcial do título executivo, naquilo que excede o valor reconhecido, e, subsidiariamente, o excesso de execução.

Alega violação às normas de Direito Financeiro, especialmente à Lei nº 4.320/64, e à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), ao argumento de que a ausência de prévio empenho e liquidação impede a formação de título líquido e exigível contra o ente público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 335526879)

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença prolatada pelo Magistrado
singular,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos Embargos à Execução, opostos pelo Município de Chapada dos Guimarães, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial baseado em contrato administrativo e documentos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada inexigibilidade parcial do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que, ausentes o atesto formal e a regular liquidação da despesa, os documentos colacionados (contrato, faturas e “checklists”) não bastariam para aparelhar a execução, reconhecendo o Município como devido apenas o montante de R$ 22.500,00.

Sem razão, contudo.

Consoante bem assentado na sentença, a alegação de “ausência de título executivo” por falta de comprovação da contraprestação não diz respeito à existência formal do documento, mas, propriamente, à exigibilidade da obrigação nele retratada, matéria de mérito.

Nessa linha, reconheceu-se que o contrato administrativo firmado entre as partes, por ostentar natureza de documento público assinado pelo devedor, enquadra-se no art. 784, II, do Código de Processo Civil, constituindo título executivo extrajudicial, cuja exequibilidade, em se tratando de Fazenda Pública, condiciona-se à demonstração do adimplemento do credor, isto é, da efetiva prestação do serviço.

E, precisamente quanto a esse ponto, o conjunto probatório revela-se suficiente.

A Apelada logrou demonstrar, mediante documentação idônea, a utilização dos veículos locados, juntando “checklists” de retirada e devolução assinados por servidores municipais, além das respectivas notas fiscais, elementos aptos a evidenciar a relação jurídica subjacente e o cumprimento da prestação contratada.

A seu turno, o Município limitou-se a negar genericamente a prova produzida, sem impugnação específica dos documentos, sustentando, basicamente, não ter localizado, em seus registros contábeis, notas de empenho correspondentes à integralidade do débito — circunstância que, isoladamente, não desconstitui o direito do credor, por se tratar de falha organizacional interna que não pode ser oposta a terceiro de boa-fé que comprovou ter executado sua parte na avença.

Registre-se, ainda, que a alegada ausência de nota de empenho não tem o condão de afastar a obrigação de pagamento, quando comprovada, como no caso dos autos, a efetiva prestação dos serviços contratados.

O empenho constitui ato administrativo interno, destinado ao controle orçamentário e financeiro da despesa pública, não podendo ser oposto ao particular de boa-fé como óbice ao adimplemento de obrigação regularmente assumida pela Administração.

Admitir o contrário implicaria transferir ao credor os efeitos da inobservância de deveres administrativos internos, além de ensejar enriquecimento sem causa do ente público, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, demonstrado o cumprimento da obrigação pela empresa contratada, subsiste o dever do Município de satisfazer o crédito correspondente, independentemente de eventual irregularidade formal no procedimento de empenho.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AO MUNICÍPIO. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DANFE. CANHOTO DE ENTREGA ASSINADO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EMPENHO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA . PRESTAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E RECEBIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO . NÃO CUMPRIMENTO PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos e constituiu título executivo judicial a quantia cobrada, referente ao fornecimento de gases medicinais ao Hospital Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica acompanhado de canhoto de entrega assinado constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória; (ii) a ausência de empenho prévio da despesa exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados .

III. Razões de decidir

3. O Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhado de canhoto de entrega assinado, constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, pois demonstra a relação jurídica obrigacional e a entrega efetiva das mercadorias ao ente público.

4 . A correspondência entre o produto constante no DANFE e no canhoto de entrega, somada à ausência de impugnação específica ou prova em contrário pelo apelante, confirma a vinculação entre os documentos e a efetiva entrega dos gases medicinais ao Hospital Municipal de Barra do Garças.

5.
A ausência de empenho prévio não exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil e dos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

6 . O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas quanto à inexistência da dívida, sem apresentar prova documental ou testemunhal capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "O Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhado de canhoto de entrega assinado, constitui prova escrita hábil para instruir ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, desde que demonstre a relação obrigacional e a entrega efetiva das mercadorias. A ausência de empenho prévio da despesa não exime o ente público do pagamento por bens efetivamente entregues e utilizados pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, 700 e 702, parágrafo 8º; Código Civil, artigo 884.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1852047, processo 0706750-81 .2023.8.07.0007, Relator Renato Scussel, 2ª Turma Cível, julgado em 16 .04.2024; TJDF, Acórdão 1676115, processo 0720811-96.2022.8 .07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, julgado em 13.03.2023; TJMT, processo 0026778-76 .2015.8.11.0041, Relatora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05 .06.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053250720248110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2025) (destaquei)

Em casos semelhantes, também nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL . MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS . ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda . contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial . III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito. IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4 .320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n . 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148 .463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013) . VI -
Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.
VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (destaquei)

Ademais, o próprio Apelante, ao reconhecer como devido o valor de R$ 22.500,00, acaba por admitir a existência da contratação e a prestação, ao menos parcial, dos serviços, o que torna ainda menos plausível a tese de completa ausência de comprovação.

No plano do ônus probatório, a sentença também não comporta reparos: tendo a credora demonstrado o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), incumbia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como pagamento, ou a não prestação dos serviços tal como documentado (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Quanto à invocação de normas de Direito Financeiro (Lei n. 4.320/64 e LRF), cumpre registrar que tais regras vinculam a Administração na disciplina interna do gasto público e no iter de execução orçamentária; entretanto, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço e existente título executivo extrajudicial apto, não se revela juridicamente adequado transferir ao particular o ônus de desorganização administrativa, sob pena de indevido esvaziamento da força obrigacional do ajuste e de enriquecimento sem causa do ente público. A irregularidade, se existente, resolve-se no âmbito próprio de responsabilização interna, não sendo bastante para fulminar a exigibilidade do crédito demonstrado por documentos contemporâneos à execução contratual.

Assim, estando a execução amparada em contrato administrativo e em documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços, impõe-se a manutenção da sentença.

No tocante aos consectários, permanece hígido o critério fixado na origem (Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se íntegra a sentença.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da Apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, observados os limites legais e eventual gratuidade, se superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026